Tribunal: TJBA
Processo: 0761920-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0761920-96.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANOEL DO BOMFIM DIAS RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Município de Salvador em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada em 09/08/2012 para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública no valor de R$ 12.521,00 (-), em razão do falecimento do executado quatro meses após o ajuizamento e antes da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a extinção da execução fiscal em razão do falecimento do devedor, antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A substituição do polo passivo na execução fiscal é inviável quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação, pois não houve a formação válida da relação processual, conforme previsto na Súmula 392 do STJ. 4 - A jurisprudência do STJ estabelece que o redirecionamento contra o espólio só é admitido se o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação, sob pena de violação ao lançamento tributário original. 5 - Comprovado o falecimento do executado em 03/12/2012, antes de sua citação, a execução deve ser extinta, sendo necessária a propositura de nova demanda contra os responsáveis tributários, conforme arts. 131, II e III, do CTN. 6 - As informações obtidas em consulta processual eletrônica, especialmente relativas à certidão de óbito, são consideradas oficiais e aptas a embasar a extinção do feito, segundo o entendimento do STJ (REsp 390.561/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso prejudicado. Mantida a extinção do feito, mas por fundamento diverso, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: 1 - O falecimento do executado antes da citação impede a continuidade da execução fiscal, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. 2 - As informações obtidas nos sistemas eletrônicos do Judiciário possuem caráter oficial e podem ser utilizadas para comprovar fato superveniente relevante ao processo. 3 - O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 131, II e III; LEF, art. 2º, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019; STJ, REsp 390.561/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 01/07/2002; TJ-MG, Apelação Cível 44312398120178130024, j. 14/03/2024; TJ-SP, Apelação Cível 05024066120078260625, j. 04/07/2024; TJ-RJ, Apelação 0014461-90.2019.8.19.0006, j. 16/05/2024; TJ-BA, Apelação 0009354-67.2010.8.05.0201, j. 15/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0761920-96.2012.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, MANOEL DO BOMFIM DIAS RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, MANTER A EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA